Tribunal: TJMT
Processo: 1011764-12.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011764-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA BRENTAN - CPF: 014.656.031-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JEFFERSON PERGENTINO JOSE DO CARMO - CPF: 030.299.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES CONCEICAO - CPF: 708.548.811-58 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO SOUZA DO CARMO - CPF: 049.242.321-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE ALMEIDA BRENTAN - CPF: 014.656.031-07 (ADVOGADO), WENDEL ANGELO DA SILVA SILVA - CPF: 617.132.713-11 (PACIENTE), Juiz da 1 vara criminal da comarca de Primavera do Leste MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e delitos correlatos. Excesso de prazo. Ilicitude da prova. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 da L
ei n.
11.343/2006, 16 e 12 da L
ei n.
10.826/2003 e 244-B da L
ei n.
8.069/1990.

II. Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i)
analisar se a entrada forçada no domicílio do paciente, sem mandado judicial, torna ilícitas as provas obtidas;

(
ii
)
verificar se a instrução criminal ultrapassa prazo razoável, configurando constrangimento ilegal;

(
iii
) aferir se a existência de condições pessoais favoráveis do paciente autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de ilicitude da busca domiciliar exige dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, não sendo possível aferir flagrante ilegalidade de plano.

4
.
Não se verifica excesso de prazo na instrução criminal, considerando a complexidade do feito, a multiplicidade de réus e a regular tramitação processual, inclusive com reavaliação periódica da prisão.

5
.
A prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de relevante quantidade de drogas e artefatos ilícitos, demonstrando periculosidade concreta do paciente e inviabilidade de medidas menos gravosas.

6
.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência local.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:
"A discussão sobre a licitude da prova obtida em busca domiciliar exige dilação probatória e não pode ser enfrentada em habeas corpus. A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantir a ordem pública. Não há excesso de prazo na instrução processual quando o feito tramita regularmente e envolve múltiplos réus. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XI, e 93, IX; CPP,
arts
. 282, 312, 316, parágrafo único, e 319; L. 11.343/2006, art. 33; L. 10.826/2003,
arts
. 12 e 16; L. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC 1012476-41.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 01.09.2021; TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07.10.2020; TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2021
;
TJMT,
Enunciado
s Orientativos n. 25 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Renato de Almeida
Brentan
em favor de

Wendel Ângelo da Silva
Silva
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Depreende
-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
delito
no dia
14 de novembro de 2024, tendo a sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1011412-74.2024.8.11.0037
, em decorrência da
suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.3434/06)
;

posse ilegal
de munição
de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03); posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03); e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
, pelos quais
foi
denunci
ado
nos autos
da Ação Penal
n.

1012415-64.2024.8.11.0037
.

Sustenta, o impetrante, que o paciente está
preso
há mais de 147 (cento e quarenta e sete) dias desde a decretação da
sua
prisão preventiva, sem que tenha
sequer
concluído
a
instrução criminal, o que configura excesso de prazo, em afronta ao princípio da
razoabilidade e causando constrangimento ilegal.

Argumenta que não houve justa causa para a busca
no paciente
e o ingresso no domicílio, ausentes
, pois,
motivos concretos e fundadas razões, em violação à garantia da inviolabilidade domiciliar.

Ressalta

que
o paciente preenche os requisitos pessoais para resp
onder ao processo em liberdade
,
visto que é primário,
tem
residência fixa e exerce atividade lícita,
sendo suficiente,
na espécie
, a aplicação de medidas cautelares alternativas,
nos termos do
art. 319 do Código de Processo
Penal.

Com base
nas razões acima consignadas,
requer
eu
,
liminarmente,
o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a revogação da prisão com
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em
definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 281563394
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de origem encaminhou o expediente que se vê no ID 282842860, em que fez um resumo da tramitação do processo em debate.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-geral de Justiça, no parecer constante no ID
284809851,manifesta
-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio sem autorização judicial, é forçoso reconhecer que essa tese não comporta discussão no estreito limite do habeas corpus, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

Diante disso, é forçoso reconhecer que a tese de ilicitude das provas obtidas na busca da residência, neste momento, não pode ser acolhida, haja vista que
não ficou comprovada de plano a existência de flagrante ilegalidade, merecendo, a matéria, consoante acima foi asseverado, análise mais aprofundada que não pode ser realizada na via eleita pelo impetrante.

A
propósito
, não se pode olvidar que esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1º GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.

2. Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1º grau, inviabiliza-se
o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021)
Destacamos

Além diss
o, impende registrar que a Ação Penal n.
1012415-64.2024.8.11.0037
se encontra em fase embrionária, pois o paciente foi notificado e apresentou sua defesa preliminar, isso significando dizer que no processo originário sua defesa terá oportunidade de comprovar a nulidade ora sustentada.

Noutro viés, com relação ao excesso de prazo para concluir a instrução processual, embora o impetrante alegue que o paciente está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista a demora injustificada na tramitação processual, é
imperativo registrar que a contagem dos prazos processuais deve observar certa flexibilidade, à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso.

A
liás
,
autoridade judiciária apontada como coatora
ao

prestar as
informações em relação à marcha processual,
frisou que na hipótese não há que se falar em excesso de prazo ou qualquer elastério no trâmite processual injustificado
, conforme se infere do seguinte trecho
das informações abaixo reproduzido
:

[...] Ainda, pontuo que n
ão há o que se falar em excesso de prazo ou qualquer demora injustificada para designação da audiência de instrução, considerando que o processo vem seguindo seu curso regular
, observando-se os prazos razoáveis diante da peculiaridade do caso, da quantidade de réus, do volume processual e da necessidade de observância dos princípios do devido processo legal e ampla defesa.

O processo possui 04 réus, o que necessita de tempo para notificação dos réus e suas respectivas apresentações de defesas prévias
.

Desse modo, considerando que s
e tratar de feito de alta complexidade, com um número elevado de réus, sabe-se que demanda maior lapso temporal para o cumprimento de todas as notificações e defesas prévias
.

No mais, não há o que se falar em excesso de prazo ou constrangimento ilegal, considerando que o processo encontra-se seguindo seu rito e respeitando os prazos para cada parte apresentar suas respostas às acusações. [...].

Destacamos.

Ademais, cumpre esclarecer que a
assessoria deste
relator consultou
o sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (autos
do processo
n. 1012415-64.2024.8.11.0037),
constatando-se que o juízo de primeiro grau, em decisão prolatada em 15 de janeiro do corrente ano, manteve a prisão cautelar do paciente, sob o fundamento de que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a sua decretação,
pois não houve nenhuma alteração fática
.
Ressalte-se, ainda, que em 16 de maio do mesmo ano houve nova reavaliação da medida, oportunidade em que o magistrado, mais uma vez, decidiu pela manutenção da segregação, reiterando que não se verificou qualquer modificação nas circunstâncias anteriormente consideradas. Por fim, observa-se que os autos aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento, já designada para o dia 6 de agosto do presente ano.

Outrossim, não se pode deixar de destacar que se trata de ação penal de elevada complexidade, porquanto abrange delitos relacionados à
tráfico de drogas e corrupção de menores
, sendo instruída com volumosa documentação e envolvendo expressivo número de acusados, circunstâncias, essas, que, por si sós, justificam maior dilação temporal na marcha processual.

Mas, se isso não bastasse, não ficou demonstrado nestes autos, que o prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor dos acusados, fatos, esses, devidamente comprovados pelas informações do juízo de primeiro grau; como também pela análise do processo originário constante no sistema informatizado deste Tribunal.

Ainda nessa senda, impende ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, motivo pelo qual o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e formação da culpa há de ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para
conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09/03/2021, publicado no DJE 12/03/2021)
Destacamos

Noutro turno
,
ainda que o
impetrante alegue que o paciente
preenche os requisitos pessoais
favoráveis ao exercício da liberdade provisória – por ser primário, possuir residência fixa e exercer atividade laborativa lícita –, verifica-se que

a autoridade acoimada de coatora consignou a necessidade da
sua
prolação para garantia da ordem pública
e
pela
necessidade da aplicação da lei penal
,

em razão da gravidade concreta
dos crimes e a periculosidade social do
paciente
.

Aliás, v
eja-se esta parte da decisão desafiada:

[...] Por outro lado, em relação ao
“periculum
libertatis
”
, observo a existência de indícios concretos de que a liberdade dos
flagranteados

representa risco a garantia da ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.

Com efeito, ressalta-se que os acusados foram apreendidos com expressiva quantidade de drogas, inclusive de natureza variada, representada por30 (trinta) porções de substância de coloração branca em formato de pó acondicionadas em invólucros poliméricos transparentes do tipo “zip
lock
”
. Apresentaram massa bruta total de 17,17g (dezessete gramas e dezessete centigramas); 6 (seis) porções pequenas de substância de coloração
castanhoesverdeado
, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos e sementes acondicionadas em invólucros poliméricos transparentes do tipo “zip
lock
”. Apresentaram massa bruta total de 12,27g (doze gramas e vinte e sete centigramas); 10 (dez) porções de substância de coloração castanho-esverdeado, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos e sementes acondicionadas em invólucros poliméricos transparentes do tipo filme. Apresentaram massa bruta total de 104,33g (cento e quatro gramas e trinta e três centigramas); 2 (duas) porções grandes de substância de coloração castanho-esverdeado, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos e sementes acondicionadas em invólucros poliméricos transparentes do tipo “zip
lock
”. Apresentaram massa bruta total de 78,53g (setenta e oito gramas e cinquenta e três centigramas); e 2 (duas) porções de substância de coloração castanho-esverdeado, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos e sementes acondicionadas em invólucros poliméricos transparentes fechados com nó. Apresentaram massa bruta de 72,88g (setenta e dois gramas e oitenta e oito centigramas).

A grande quantidade de droga, associada ao contexto em que a detenção ocorreu, revelam, a princípio, que os custodiados integram um complexo esquema de distribuição de entorpecentes no município de Primavera do Leste – MT, não se tratando de meros usuários, mas de indivíduos que se sustentam com a referida prática delitiva, inclusive ainda portavam16 (dezesseis) munições calibre 22; 01 (um) carregador de pistolas para munições 9 Mm; 01(uma) balança de precisão pequena e 02(duas) unidades de rádios transmissores.

Trata-se, portanto, de conduta grave e que revela a periculosidade social dos custodiados, justificando-se a imposição do decreto cautelar
.
[...].
(ID 280352879, fls.
56-63)

Destacamos.

Nesse ponto, não se pode olvidar que, acerca da apreensão de quantidade expressiva de estupefacientes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos
.”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

No caso concreto, considerando a gravidade do delito, a variedade e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, revela-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Finalmente, a despeito de
o
impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de

Wendel
Ângelo
d
a Silva
Silva
,
por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025